Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602746-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material
ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com
a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de
contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades
se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Caberia à candidata esclarecer a situação e apresentar prova desconstitutiva capaz de
Num. 43905896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

demonstrar a inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito
pela juntada aos autos de comprovante de cancelamento ou de retificação da nota fiscal.

Assim, reconheço irregularidade ante omissão de despesas no valor de R$ 742,01
(setecentos e quarenta e dois reais e um centavo).

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, s

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0602746-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ADELINA MARTINS DAL FORNO - ELEIÇÃO 2022 -
PODE - Podemos
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADELINA MARTINS DAL FORNO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905896
03/07/2024
10:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.525

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602746-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADELINA MARTINS DAL FORNO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ADELINA MARTINS DAL FORNO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL
IDÔNEA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação em atraso foi realizada pelo partido ao qual a candidata é filiada e
que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
Num. 43905896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

4. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a
alegação de desconhecimento para afastar a existência da despesa
subjacente ao documento, exigindo-se o regular cancelamento do
documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’, e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

7. Não havendo a regular comprovação dos gastos realizados com recursos
públicos, os valores devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. A ausência do registro de contas bancárias abertas para a campanha, na
prestação de contas, porém, sem qualquer movimentação financeira, é mero
vício formal que não compromete a fiscalização das contas.

9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

11. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual ausência de
capacidade operacional, obtidos mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração pública não indicam, a priori, e sem
outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação
de contas.

12. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve
observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE.

13. Na espécie, tendo em vista que o percentual das irregularidades não é
expressivo em relação ao total dos gastos de campanha (2,67%), deve-se
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43905896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADELINA MARTINS
DAL FORNO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PODEMOS, relativo às Eleições Gerais de
2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427453).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação
de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43733687).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação em conjunto com nova
documentação (id. 43739627 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43839248).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
igualmente pela aprovação com ressalvas das contas, bem como pela devolução de valores (id.
43844641).

Após intimada sobre irregularidade que não integrou a diligência anterior, a prestadora
apresentou manifestação e juntou documentos nos ids. 43848920 e seguintes.

O setor técnico apresentou novo parecer mantendo as irregularidades (id. 43850329).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, reiterou os termos do parecer anterior (id.
43856614).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a apreciação das
informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 380.255,02, com a
Num. 43905896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

seguinte composição:

As sobras de campanha, no valor de R$ 18,28, foram recolhidas, mediante GRU,
conforme comprovante no id. 43739628, pag. 37).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.015 votos, classificando-se como suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) Omissão de gastos (itens 6.1 e 6.2);

3) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (itens 8.1 e 8.2);

4) Ausência de registro de contas bancárias vinculadas (item 9);

5) Gastos eleitorais realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não
informados à época (10.2);

6) Indícios de irregularidades a serem apurados (itens 13.1 e 13.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente,
sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir
da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

[...]
Num. 43905896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite
de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa
ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.

Ora, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual a candidata está
filiada. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relatora Desa.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Num. 43905896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da
exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores, decorre da
necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a
escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o eleitor a
informação de que o próprio partido no qual filiado a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo
pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um único relatório
financeiro, conforme abaixo:

Acerca da irregularidade, a prestadora de contas justificou o seguinte no id. 43739627:
“Por um lapso da parte contábil, houve um atraso de 06 (seis) dias na entrega do relatório financeiro de R$
10.000,00 9ez [sic] mil reais) do dia 30/08, conforme apontado no item 1.1.1.”

A irregularidade corresponde a 2,63% da movimentação total de campanha, bem como a
doação foi realizada e informada antes das eleições, com atraso de apenas 6 dias e refere-se a repasse
realizado pela Direção Estadual do partido que, conforme entendimento supramencionado, não
compromete a transparência das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

2) Omissão de gastos

O setor técnico identificou divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Em sede de manifestação (id. 43739627), a prestadora informou que: “Em diligência da
candidata junto ao referido posto de gasolina se verificou que se trata de uma nota fiscal de R$ 480,01
(quatrocentos e oitenta reais e um centavo) de diesel, sendo que ela alugou um carro a gasolina”.
Informou ainda que: “A candidata afirma expressamente que desconhece as notas fiscais omissas
apontadas no item 2.2 (1.2), inclusive afirma que não autorizou e não efetuou o pagamento das mesmas,
sendo certamente um equívoco por parte do posto de gasolina na referida omissão.”

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
Num. 43905896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

devida transparência.

As omissões indicadas dizem respeito às notas fiscais nºs 8363, do fornecedor Auto
Posto Didio Ltda, no valor de R$ 480,01; 60891, do fornecedor Posto Novo Batel Ltda, no valor de R$
200,00 e; 282084, do fornecedor Restaurante e Lanchonete Ipirangão Ltda, no valor de R$ 62,00.

Os referidos valores perfazem o montante de R$ 742,01 e correspondem a 0,2% da
movimentação total de campanha.

É possível verificar que as referidas notas fiscais encontram-se ativas, conforme consulta
d i s p o n í v e l

n
o
s

s
i
t
e
s

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g= e
https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFe/webservices/sped/nfe/completa (chaves de acesso
4 1 2 2 0 9 0 8 3 2 5 5 6 6 0 0 0 1 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 8 3 6 3 1 0 8 8 1 6 4 0 1 0 ,
4 1 2 2 0 8 0 1 2 0 3 6 4 3 0 0 0 1 0 3 6 5 0 0 4 0 0 0 0 6 0 8 9 1 1 5 4 9 4 8 1 9 9 9
e
4 1 2 2 0 9 7 6 1 1 2 5 0 7 0 0 0 1 0 7 6 5 0 0 1 0 0 0 2 8 2 0 8 4 1 2 4 7 4 2 3 9 5 2 ,
c o n f o r m e
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654811/nfes,) o que,
nos termos do entendimento já pacífico desta Corte, gera a presunção de existência das despesas
subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ainda, em relação à alegação de que tais despesas são desconhecidas, essa é
insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas fiscais indicadas encontram-se
ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha da candidata, gerando a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera alegação de desconhecimento na emissão das notas
fiscais para afastar a presunção dos gastos eleitorais em favor da campanha.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material
ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com
a declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de
contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades
se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Caberia à candidata esclarecer a situação e apresentar prova desconstitutiva capaz de
Num. 43905896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

demonstrar a inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito
pela juntada aos autos de comprovante de cancelamento ou de retificação da nota fiscal.

Assim, reconheço irregularidade ante omissão de despesas no valor de R$ 742,01
(setecentos e quarenta e dois reais e um centavo).

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução
TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento
da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe a candidata
ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o
trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação
de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária
ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Num. 43905896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros
julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação.
(AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede
a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o recebimento de
recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

3) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Constou do parecer conclusivo (id. 43839248) inconsistências com despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em relação às quais não foram atendidos os
Num. 43905896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

requisitos previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O primeiro apontamento é referente a gastos com alimentação com contrapartes distintas
em relação àquela registrada na prestação de contas, bem como ausência de documento fiscal hábil a
comprovar as despesas, conforme tabela abaixo:

A candidata, em sua defesa, juntou, no id. 43848922, declaração em nome de Fabio
Ricardo Grahal, na qual consta que recebeu os valores referentes às irregularidades supracitadas, bem
como cópias dos cheques 850022 de R$ 380,00 e 850021 de R$ 500,00 pagos à FG Churrascaria, no id.
43848921.

C o n t u d o ,
e m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d a
R e c e i t a
E s t a d u a l
(https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa), não foram encontradas, por meio
da chave de acesso constante dos documentos vinculados às despesas, as notas fiscais 21014, 21015,
21011 e 21009.

Verifica-se, ainda, que os documentos juntados nos ids. 43278622 (NFC-e 21014),
43278614 (NFC-e 21015), 43278569 (NF-e 21011) e 43278651 (NFC-e 21009), constam como
“documento auxiliares da nota fiscal de consumidor eletrônica” e como “pendente de autorização”.

Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo Partidário ou
FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à apresentação dos respectivos documentos fiscais (arts. 53, II, ‘c’, e 60, caput e § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

Ora, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, o que não ocorreu quanto às referidas despesas com alimentação, bem como não foi possível
apurar se os gastos efetivamente podiam ser pagos com recursos da campanha, ante ausência de
informação sobre os destinatários das refeições (art. 35, § 6º, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Resolução citada).

Deste modo, reconheço irregularidade no montante de R$ 1.443,00, que representa
0,38% da movimentação total de campanha (R$ 380.255,02).

O segundo apontamento refere-se a despesas com pessoal, conforme abaixo:

No presente caso, embora o setor técnico tenha apontado inconsistências, ante
contraparte distinta, verifica-se que a prestadora juntou recibos e cheques nominais e cruzados, inclusive
com seu verso assinado pelos beneficiários (fls. 01, 03, 10, 13, 14, 15, 19 e 22 do id. 43739631).

Já quanto à diferença de valores contratuais, juntou adendo ao contrato de Antonio
Rodrigues de Souza, no valor total de R$ 2.000,00 (fls. 11 e 12 do id. 43739631).

Portanto, a presente irregularidade deve ser afastada, uma vez que os documentos
apresentados comprovaram que os contratados foram os beneficiários dos pagamentos realizados,
conforme cheques nominais e recibos, bem como apresentado adendo contratual.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação
de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
Num. 43905896 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera–se irregular o gasto com pessoal
não comprovado mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo
de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. 2. A existência de despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº
23.607/2019. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR - REl: 06001677120206160176 CURITIBA - PR 060016771, Relator: Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação:
02/08/2022)

Deste modo, deve a prestadora de contas, para este item, restituir ao Tesouro Nacional o
montante de R$ 1.443,00, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

4) Ausência de registro de contas bancárias vinculadas

O setor técnico apontou irregularidade com a omissão de contas bancárias abertas pelo
candidato, as quais não foram registradas na prestação de contas em exame, em violação ao disposto no
art. 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em manifestação (id. 43739627), a prestadora alegou o seguinte: “esclarecemos que o
banco realizou a abertura de mais 3 (três) contas de campanha, sem o conhecimento da
candidata, provavelmente por algum equívoco do gerente. Juntamos os extratos dessas contas
sem movimento nesta retificadora.”

Em análise, verifica-se que essa ausência não foi impeditiva para análise da prestação
de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato eletrônico,
encaminhado pela instituição financeira e disponível no SPCE, acessíveis por quaisquer interessados
a
t
r
a
v
é
s

d
o

l
i
n
k

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654811/extratos.

Verifica-se, ainda, que as contas bancárias da tabela retro não tiveram movimentação
financeira.

Embora a prestadora não tenha registrado as contas bancárias na sua prestação de
contas e também tenha deixado de apresentar os extratos bancários de maneira consolidada, os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira possibilitaram a análise da movimentação financeira,
Num. 43905896 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

permitindo a fiscalização da Justiça Eleitoral.

Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários completos, quando são disponibilizados os extratos bancários fornecidos
pelas instituições financeiras, consoante se infere dos precedentes abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO.
NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO.
PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos
bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou
sua ausência, é possível superar a irregularidade relativa à apresentação parcial dos
extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo específico do Sistema
SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos públicos.

[...]

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 060017718, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE 23/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.

FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida.

Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Dr. Rogério De Assis,
Publicação: DJE 01/06/2021)

Desta forma, entendo que as falhas ora analisadas não comprometeram a análise da
prestação de contas, na medida em que supridas pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação da ausência de qualquer movimentação de
recursos financeiros na campanha.

Assim, a ausência do registro de contas bancárias abertas para a campanha na
prestação de contas, porém, sem qualquer movimentação financeira, é mero vício formal que não
compromete a fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43905896 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

5) Gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não informados
à época

Constou ainda do parecer conclusivo a identificação de gastos realizados anteriormente
à data da prestação de contas parcial e nela não informados, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, a prestadora de contas apresentou, em sua defesa (id.
43739627), os seguintes argumentos: “As despesas apontadas no item 5.2 não foram apresentadas na
prestação de contas parcial por um lapso da parte contábil.”

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas realizadas
até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE 23.607/2019, nos seguintes
termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Tal irregularidade restou configurada e totaliza R$ 7.960,00, valor equivalente a 2,09% da
movimentação total de campanha (R$ 380.255,02).

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas
durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
plenamente justificado.

Nesse contexto, não há como se aceitar o simples argumento de que as despesas foram
contabilizadas e apresentadas em cobrança pelo regime de caixa e após a entrega da prestação de
contas parcial, pois, como visto, trata-se de gastos anteriores à prestação de contas parcial.
Num. 43905896 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

Todavia, esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de que
“caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de
10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da
inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE
060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Na hipótese, o percentual da irregularidade é menor que o limite estabelecido e a
omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois, embora não suficientemente justificada,
representa valor proporcional ínfimo diante dos recursos movimentados, cabendo apenas a aposição de
ressalva.

6) Indício de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou que, mediante integração do módulo de análise do
SPCE com a base de dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedor com indícios de ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado, conforme abaixo:

Em manifestação (id. 43848920), a candidata defendeu que:

“Ressalte-se que os Tribunais Regionais Eleitorais já se posicionaram acerca de ser
impossível transferir ao candidato a responsabilidade quanto à comprovação da
capacidade operacional das empresas contratadas sendo que, no caso dos autos, não
há qualquer indício de ilegalidade no serviço prestado.

[...]

No mesmo sentido quanto ao recebimento de valors [sic] reprogramas sociais por parte
do sócio da empresa:

[...]

Ressalte-se que a RAIS trata-se apenas de um documento que indica eventual
contratação de funcionários via carteira de trabalho (CTPS) sendo que, não raras as
vezes, empresas como essas possuem funcionários autônomos ou mesmo laborando em
regime de pessoa jurídica (pejotização), o que, em nada influi na irregularidade de sua
contratação ou das contas do candidato.

Ademais não há qualquer tipo de indícios quanto à contratação dos prestados rede [sic]
serviços.”

Em análise ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica das empresas Coffee ME Cafe e
Bistro e Bras Tran Transporte Eireli, verifica-se que a situação cadastral consta como “ativa” e as
atividades são compatíveis com os produtos fornecidos e/ou serviços prestados, veja-se:

Ainda, o fato de sócia e/ou administradora estar inscrita em programa social, por si só,
não pode ser caracterizado como ausência de capacidade operacional.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
Num. 43905896 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de empresa sem
capacidade operacional, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria Regional
Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha
impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer
eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades tratadas nos itens 1 e 4 configuram vícios
meramente formais, sem o condão de comprometer a regularidade das contas.

Já a omissão de gastos eleitorais, a irregularidade na aplicação dos recursos públicos
recebidos para a campanha e a omissão de despesas na prestação de contas parcial são vícios de
natureza material, graves e que podem comprometer a regularidade das contas.

As irregularidades apuradas nos itens 2, 3 e 5 envolvem valores de baixa
representatividade no contexto das contas (0,2%, 0,38%, e 2,09%, respectivamente), quando somadas
atingem 2,67% do total de recursos movimentados.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e nesta
Corte Regional, se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
Num. 43905896 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

hipótese de aprovação com ressalvas das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 742,01 (setecentos e quarenta e dois
reais e um centavo), relativos ao reconhecimento da utilização de recursos de origem
não identificada (item 2), nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.443,00 (um mil, quatrocentos e
quarenta e três reais), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e não comprovados (item 3), nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ADELINA MARTINS DAL FORNO, candidata ao cargo de
Deputada Federal pelo PODEMOS, com determinação de transferência da quantia de R$ 2.185,01 (dois
mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária, conforme a
natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica
consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022, caso a
candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente aos indícios de irregularidades
apontados pelo setor técnico (item 6).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria
Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de
sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602746-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ADELINA MARTINS DAL FORNO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
Num. 43905896 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05

REQUERENTE: ADELINA MARTINS DAL FORNO - Advogados da REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905896 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310344579100000042860647
Número do documento: 24070310344579100000042860647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:59:05